Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-73.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO EM OUTROS AUTOS. ERRO GROSSEIRO. DEVER DE DILIGÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE UM MÊS APÓS O ENCERRAMENTO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE DILATAÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão desta relatoria que não conheceu recurso de apelação em virtude de sua intempestividade. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão. Sustenta que protocolizou equivocadamente o recurso de apelação em outro processo, tendo em vista a coincidência de partes.
2. Em que pese a alegação de erro justificável, o apelante apenas noticiou o fato um mês após o encerramento do prazo legal. 2.1. O apelante tentou corrigir o erro muito tempo após o decurso do prazo, fato que não lhe beneficia.
3. O dever de diligência deve ser ainda maior quando o patrono dos autos tem a ciência de que representa o apelante em mais de uma demanda com similitude de matéria. 3.1. Não há como o judiciário ficar a mercê de equívocos, dilatando por demasiado o prazo dos recursos e, por consequência, o fim da demanda com a entrega da devida prestação jurisdicional, em virtude da desatenção dos patronos.
4. Prorrogar o prazo do protocolo do recurso em mais de um mês prejudica as partes, o próprio funcionamento do judiciário, a celeridade processual e o advento da coisa julgada, que, se aceita a tese do agravante, ficaria suspensa aguardando indefinidamente a correção dos erros praticados pelos representantes das partes.
5. Precedente do STJ: “(...) O protocolo de recurso em autos de demanda diversa daquela em que o ora agravante efetivamente figurava como parte configura erro grosseiro, de modo que a sua juntada aos autos corretos, quando já expirado o prazo do recurso, não tem o condão de afastar a sua intempestividade. (...)” (AgInt no AREsp 1374570/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 16/05/2019).
6. Recurso improvido.